Tribunal: CARF
Processo: 15586.000430/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000430/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA DE TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000430/2009-10
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000430/2009-10

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 139 a 142), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.228.144-3 (fls. 2 a 8), emitido em 30/04/2009, por ter a empresa deixado de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço (CFL 30).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, a teor do art. 32, I, da Lei 8212/91 c/c art.
225, I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99,
enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 21/01/2010 (fl. 146) e apresentou
recurso voluntário em 11/02/2010 (fls. 147 a 168) alegando a) nulidade da autuação porque os
desembolsos com assistência médica aos dependentes dos segurados não têm natureza salarial e
b) ausência de ilicitude.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de assistência médica prestada
aos dependentes dos segurados não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial.
1. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.144-3 (fls. 2 a 8) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 1.329,18, sob o fundamento de que a empresa deixou de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço (CFL 30), infringindo os arts. 32, I, da Lei no 8.212/91, 225, I, § 9o, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000430/2009-10

a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 141 a 142):
8. Depreende-se da análise da peça impugnatória que o sujeito passivo não contesta os
fatos constitutivos da autuação. Ou seja, não nega que os valores apontados pelo
autuante não tenham transitado pelas folhas de pagamento, fato este que ensejou a multa
pelo descumprimento de obrigação tributária acessória de natureza previdenciária.
Apenas resiste à pretensão do Fisco, por entender que uma das verbas não incluídas nas
folhas de pagamento – a assistência médica prestada aos dependentes de segurados -
não possui natureza salarial.
8.1. Em virtude do Código Tributário Nacional (CTN) e da legislação previdenciária
vigentes, o contribuinte (sujeito passivo) tem, fundamentalmente, duas obrigações, nos
termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma obrigação denominada principal, que é
a de verter contribuições para a Seguridade Social; outra, denominada acessória, que
tem por objeto 'a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Transcrevo, abaixo, o art. 113:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do ,fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples _fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
8.2. Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito, através do auto de infração da obrigação principal. Já o
descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela multa
aplicável, surgindo, então, a obrigação da fiscalização emitir o Auto-de-Infração pelo
descumprimento de obrigação acessória, que, em sendo procedente, constitui o crédito
previdenciário decorrente.
8.3. Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem. Quanto à
obrigação de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados que prestaram serviço à empresa, é uma obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
8.4. Até admite-se uma oblíqua conexão entre o motivo do presente auto de infração por
Descumprimento de Obrigação Acessória - AIOA com o objeto que perfaz os Autos-de-
Infração por Descumprimento de Obrigação Principal 37.196.804-6, 37.196.803-8 e
37.196.805-4, já que, caso se constatasse que não houve pagamento a título de
assistência médica a dependentes de segurados, obviamente não haveria como exigir
que tais supostos valores integrassem as folhas de pagamento. No entanto, salienta-se
que, conforme já exaustivamente debatido nos acórdãos de n° 12-26.559, 12-26.560 e

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000430/2009-10

12-26.561, que julgaram procedentes os referidos autos de infração, foi comprovado o
fornecimento do beneficio no caso em comento em desacordo com o legalmente exigido
para que se enquadrasse nas hipóteses excepcionadas do salário-de-contribuição, razão
que reforça a obrigatoriedade da inclusão do mesmo nas folhas de pagamento.
8.5. Insta ressaltar que o motivo que ensejou a lavratura do presente AI não se resume
ao fato de o interessado ter deixado de acrescentar as verbas a título de assistência
médica nas folhas de pagamento. Mais do que isso, conforme descreve o relatório fiscal
e comprovam os documentos acostados pelo autuante, a empresa está sendo penalizada
também porque não informou nas folhas de pagamento os autônomos que lhe prestaram
serviços, bem como omitiu remunerações de outros segurados.
8.6. Neste sentido, cumpre salientar que neste tipo de autuação, o valor da pena não se
flexiona em razão da quantidade de ocorrências - ações ou omissões do sujeito passivo ,
de forma que esse quantum somente deixará de ser exigido quando o Auto de Infração
como um todo for considerado improcedente ou nulo pela autoridade julgadora
competente, já que a multa é fixa conforme o art. 92 da Lei n° 8.212, de 24-07-1991, c/c
o art. 283, nc s I, “ ”, d RPS
8.7. Assim, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória, o Auditor Fiscal
lavrou o correspondente auto de infração e aplicou a multa prevista na legislação,
cabendo-nos ratificar seu procedimento, tendo em vista atuação do agente público,
norteada pela lei, seja no seu sentido estrito ou no seu sentido lato. O ato de lançamento
é vinculado, a teor do Art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
9. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o crédito
tributário lançado por meio desta autuação.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à razão.
Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital